Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS. FILHA. MAIORIDADE CIVIL.

I – O documento mencionado pela MM. Juíza para fundamentar a r. sentença foi juntado em contestação pela ré e sobre o qual o autor manifestou-se expressamente em réplica. A prova documental era suficiente para o julgamento, portanto, a dilação probatória representaria medida desnecessária e protelatória ao desfecho do processo. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa.

II – Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, art. 1.694 do CC, desde que comprovado o binômio necessidade e possibilidade.

III – Na demanda, atingida a maioridade da ré, ficou comprovada a necessidade dela em receber os alimentos até a conclusão do curso de graduação, quando terá condições de ingressar no mercado de trabalho. Mantida a r. sentença que acolheu em parte o pedido para exonerar o genitor da obrigação alimentar com relação à sua filha a partir de julho/2021.

IV - Apelação desprovida.